Tribunal: STF
Processo: RE 257109
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS OU EXCEPCIONAIS A PESSOAS
CARENTES. LEI Nº 9.908/93, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, E ACORDO
FIRMADO NA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE - CIB. REEXAME DE
CLÁUSULAS. IMPOSSIBILIDADE.
1.      Programa de distribuição de medicamentos especiais ou
excepcionais a pessoas carentes. Lei nº 9.908/93, do Estado do Rio
Grande do Sul. Ofensa ao artigo 196 da Carta Federal. Alegação
improcedente. Precedentes.
2.      Acordo firmado na Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
Reexame das cláusulas firmadas entre as partes no que concerne à
reserva de atribuições para operacionalização dos recursos
financeiros. Impossibilidade. Ofensa ao princípio federativo da
separação dos poderes. Inexistência. Hipótese que trata de divisão
de funções com vistas à execução dos encargos cometidos por lei ao
Estado.
Agravo regimental não provido.